Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO INDEVIDA DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE DÉBITOS E PENDÊNCIAS ACADÊMICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que condenou a instituição de ensino ré ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, bem como na obrigação de fazer, consistente na emissão do diploma do curso de Recursos Humanos, em nome da parte recorrente.
2. A Autora colacionou aos autos documentos emitidos pela própria recorrida demonstrando que não havia débitos financeiros ou outras pendências em relação às disciplinas cursadas (ID 21868567 e 21868568), razão pela qual a remoção de seu nome da lista de formandos, no dia da colação de grau, constitui falha na prestação dos serviços, ensejando indenização, por dano moral. A proibição indevida de participação na cerimônia de formatura, momento tão especial e aguardado de sua vida, causou-lhe aflição, vergonha e apreensão perante os amigos e familiares já convidados para a colação de grau, ultrapassando os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano e configurando, assim, o dano moral.
3. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar correspondência com o dano e sua extensão, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes. Na hipótese, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 afigura-se adequado.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.5.